Tribunal: TJBA
Processo: 8064603-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064603-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: JOSE RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALENE BRANDAO ORRICO, JETRO DE FREITAS ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SUBSTITUIÇÃO DE DEPENDENTE. IRRETROATIVIDADE DE NORMAS POSTERIORES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 907 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de inclusão da atual esposa do autor como sua dependente no plano de previdência complementar, sem exigência de aporte financeiro adicional. O acórdão fundamentou-se na inaplicabilidade retroativa da Resolução 49/1997, por considerar que a relação jurídica previdenciária é regida pelas normas vigentes à época da aposentadoria do participante, ocorrida em 1981, e afastou a incidência do Tema 907 do STJ por não tratar de cálculo de benefício.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal gira em torno da existência ou não de vícios no julgado, notadamente erro material, omissão ou obscuridade, com foco na alegada ausência de prova técnica sobre impacto atuarial e na aplicabilidade da Resolução 49/1997 e do Tema 907 do STJ à hipótese de substituição de dependente.

III. Razões de decidir
Não se configura erro material, pois a suposta “premissa fática equivocada” não decorre de falha objetiva, mas de conclusão jurídica sobre a irrelevância de impacto atuarial, à luz da norma aplicável.
A suposta omissão também não subsiste, pois o acórdão analisou expressamente a inaplicabilidade da Resolução 49/1997 e do Tema 907 do STJ, afastando-os de forma fundamentada.
A decisão embargada considerou que o caso trata de substituição de dependente, sem impacto atuarial relevante, situação que não demanda prévio custeio conforme o regulamento vigente à época da aposentadoria, de modo que não se aplica retroativamente a exigência imposta por norma posterior.
Os embargos revelam mero inconformismo com a decisão colegiada, o que não autoriza a reabertura da discussão por meio de aclaratórios.
Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos os elementos suscitados, mesmo com a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "A substituição de dependente em plano de previdência complementar fechado, fundada em regulamento anterior à Resolução 49/1997, não exige aporte financeiro adicional. O Tema 907 do STJ não se aplica à substituição de dependentes sem impacto atuarial relevante. A decisão que examina e rejeita expressamente os argumentos da parte não padece de vícios de omissão, erro material ou obscuridade."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; LC nº 109/2001, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: Tema 907 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064603-25.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E DESACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça